Tribunal: TJDFT
Processo: 0753011-57.2025.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-04-06

Ementa:
Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. PARTO EM SITUAÇÃO DE URGÊNCIA. CARÊNCIA CONTRATUAL. INAPLICABILIDADE. COBERTURA OBRIGATÓRIA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu tutela de urgência para determinar a autorização e o custeio da internação de beneficiária em trabalho de parto ativo, mediante aplicação de multa diária.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se a operadora de plano de saúde pode negar cobertura ao parto e à internação da beneficiária, classificada como caso de urgência, com fundamento na carência contratual aplicável aos partos a termo, à luz da Lei no 9.656/1998 e do Código de Defesa do Consumidor.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A relação contratual é regida pelo Código de Defesa do Consumidor, o qual impõe o dever de assegurar a adequada prestação dos serviços de assistência à saúde.
4. A Lei no 9.656/1998 em seus arts. 12 e 35-C determina que,nos casos de urgência ou emergência, a carência contratual limita-se a vinte e quatro horas, sendo obrigatória a cobertura após esse prazo.
5. Os documentos médicos demonstram que a beneficiária estava em trabalho de parto ativo, com classificação de urgência e indicação expressa de internação, circunstâncias que afastam a carência contratual para partos a termo.

IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Agravo de instrumento desprovido.
Tese de julgamento: “É obrigatória a cobertura pela operadora de plano de saúde do parto realizado em situação de urgência, quando comprovado trabalho de parto ativo e superado o prazo de vinte e quatro horas da contratação, sendo inaplicável a carência prevista para partos a termo.”

___________________________
Dispositivos relevantes citados: Lei no 9.656/1998, arts. 12, V, e 35C; CDC, arts. 6o e 14; CPC, art. 300.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, AI no 073183874.2025.8.07.0000, Rel. Des. Fernando Tavernard, Segunda Turma Cível, j. 24.09.2025.